Tribunal: TJMT
Processo: 1002398-51.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por OSWALDO DE ARRUDA GARCIA e CLARISMAR NEGRISOLI COUTO através da petição de ID 122942451, contra decisão monocrática que negou provimento a pretensão vindicada pela embargante/agravante no respectivo RAI no 1002398-51.2022.8.11.0000, onde figura como parte contrária DENIVALDO PEREIRA.
Em síntese, aduz que a decisão contém vício passível de correção, visto que (i) contraditória uma vez que afirma que Sr. Oswaldo, manifestou sua hipossuficiência por meio da documentação juntada, qual seja, a CTPS – a qual demonstra que este está desempregado – sendo que, após, é feita a afirmação de que “pela profissão que exerce, há evidente presunção e indícios contrários ao estado de pobreza que alega”; (ii) é a Sra. Clarismar quem efetua os gastos com as despesas da casa, certamente o Sr. Oswaldo não teria extratos bancários para juntar como documento comprobatório; (iii) não foi alegado um estado de pobreza, mas sim de ausência de capacidade para equilibrar o pagamento das custas com a própria subsistência; (iv) a lei processual não indica que o beneficiário deve estar em estado de miserabilidade, mas sim sem condições para arcar com as despesas processuais, de acordo com o art. 98, do CPC; (v) Não se pode afirmar, apenas com base no salário ou declaração de imposto de renda da Sra. Clarismar, que os Agravados podem arcar com as custas processuais, a própria decisão reconhece que existem dívidas, bens e gastos mensais que se demonstram proporcionalmente elevados, comparados à renda percebida; (vi) a esposa do litigante é o arrimo familiar, fazendo frente às despesas do casal e do casal de filhos que possuem, além de colaborar com despesas diversas vindas do núcleo familiar, vez que, única fonte de renda da família.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, o julgador singular expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça, nos seguintes termos:
“(...).
No caso em exame, o agravante Oswaldo de Arruda Garcia, se qualifica como comerciante, manifestou sua hipossuficiência através da sua CTPS, declaração de pobreza, e que se encontra desempregado e não possui renda com liquidez. Pela profissão que exerce, há evidente presunção e indícios contrários ao estado de pobreza que alega.
Na hipótese em comento, mesmo instado a manifestar, deixou de apresentar extratos bancários, conduta essa que reforça a negativa do benefício.
Verifica-se, ademais, que a alegação de hipossuficiente se contradiz com o próprio contrato de compra venda objeto da ação de rescisão contratual, no qual perfaz o montante de R$ 1.660.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e mil reais), objeto de um novo negócio jurídico de confissão de dívida, no valor de R$ 990.000,00, cujo montante atual devido corresponde a monta de R$ 1.572.771,49 (um milhão, quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos), o que se afigura incompatível com a condição de juridicamente necessitado.
Da mesma forma, a declaração de imposto de renda e comprovante de rendimento acostado aos autos, demonstra que a ora agravante Clarismar Negrisoli Couto possui condições financeiras para suportar as custas e despesas desta ação. Da análise de referidos documentos verifica-se que a autora não pode ser considerada hipossuficiente, tendo em vista que possui remuneração mensal media que ultrapassa o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (ID 31195446-pág.1/5), aliado ao fato de possuir veículo registrado em seu nome junto ao Renajud, cujo valor de mercado supera a o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), bem ainda valores em espécie disponível em conta, elementos que fragilizam a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais.
Em que pese a alegação dos agravantes de possuir elevados gastos mensais, tais como pagamento de plano de saúde, remédios e despesas essenciais (luz, energia, etc), conforme documentos juntados ao processo originário, a renda mensal destes é incompatível com a situação de miserabilidade. Fato é que não há elementos que apontem para a carência econômico-financeira do Agravante.
Aliás, só existência de dívidas, por si só, não constitui elemento apto a comprovar que os agravantes se encontram no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.
(...).” (ID 121291494)
Em que pese os agravantes afirmarem não possuírem recursos para arcarem com as custas do processo, narram na inicial que firmaram com o Requerido contrato de compra e venda verbal, no ano de 2011, cujo objeto da venda foi a empresa denominada Auto Posto Garcia Ltda – ME, imóvel onde se encontra edificado o Posto de Gasolina, cujo valor do negócio foi de R$ 1.660.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e mil reais), o que não se coaduna com a alegada hipossuficiência.
Nesse diapasão, não há qualquer prova da alegada miserabilidade jurídica dos agravantes e que o pagamento das custas processuais causará prejuízo aos seus sustentos e de suas famílias. Isto porque, sob a ótica do melhor entendimento, a gratuidade de justiça deve ser concedida aos realmente necessitados, a fim de ser evitada a banalização deste instituto, que tem por verdadeiro objetivo proporcionar o acesso à justiça àqueles que comprovadamente não possuam condições de arcar com as despesas processuais.
Ademais, é necessário que do conjunto dos autos, em confronto com o claro texto legal, possa o julgador aferir que se encontra diante de uma pessoa necessitada. Neste aspecto, a existência de indícios de que esse acervo pode custear as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento afasta a presunção de hipossuficiência e autoriza o indeferimento do benefício.
Assim, havendo patrimônio e/ou renda indicando condição financeira confortável, sem demonstração de situação diversa por quem pleiteia gratuidade judiciária, o indeferimento do benefício é de rigor.
Destarte, não se faz possível a alteração da decisão que indeferiu o benefício da AJG, diante da carência probatória da necessidade alegada, impondo-se o desacolhimento da insurgência.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15 e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, certifique-se o necessário quanto ao cumprimento ou não da decisão de ID 121291494.
Intimações necessárias.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =